Tribunal: STF
Processo: ADI 5954
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de liminar, proposta pela Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e TV – ABERT, contra a Lei 7.498, de 6 de dezembro de 2016, do Estado do Rio de Janeiro, que fixa limite para gastos com publicidade.
    O ato impugnado possui a seguinte redação:
    “Art. 1º - Os gastos do Governo do Estado do Rio de Janeiro, na área de publicidade e propaganda, ficam limitados a 0,01% (um centésimo por cento) do orçamento anual, pelos próximos 4 (quatro) anos.
    Parágrafo único - O disposto no caput não se aplica às propagandas e publicidades necessárias à comunicação com a população, por ocasião de situações de emergência, calamidade pública, doenças endêmicas, catástrofes ou causas similares.
     Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos imediatos”. 
    Aponta-se violação aos artigos 22, XXIX; 37, § 1º; 163, I; 165, I a III e § 6º; 166, §§ 1º e 2º, da Constituição Federal.
    Em suas razões, a autora alega que incumbe ao Executivo a iniciativa de leis orçamentárias, como pode ser considerado o ato impugnado; que o processo legislativo foi falho ante ausência de parecer da Comissão de orçamento e por não se haver revestido da forma de lei complementar; que o ato impugnado prejudicaria a população ao impedir a disseminação de comunicações de interesse público . (eDOC 1)
    Requer a suspensão liminar da eficácia do ato impugnado e, ao final, a declaração de sua inconstitucionalidade.
    Adotei o rito do art. 12 da Lei 9.868/1999 e solicitei informações. (eDOC 12)
    A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, em suas informações, argui preliminarmente a falta de legitimidade da autora para instaurar o processo de controle direto de constitucionalidade, por falta de pertinência temática, e a perda superveniente do objeto do feito, pela promulgação das leis orçamentárias de 2017 e 2018. No mérito, defende a constitucionalidade do ato impugnado. (eDOC 15)
    A Advogada-Geral da União manifesta-se pelo não conhecimento da ação porque ausente a pertinência temática; no mérito, opina pela procedência do pedido, por violação à reserva de iniciativa legislativa do Executivo. (eDOC 22)
    O Governador do Estado do Rio de Janeiro, em informações tardiamente apresentadas, também argui a falta de pertinência temática da impugnação com os objetivos da autora. Noticia que se encontra sob regime de recuperação fiscal, em que se veda (art. 8º, X, da Lei Complementar Federal 159/2017) qualquer despesa com publicidade e propaganda, com exceções similares às previstas no art. 1º, parágrafo único, do ato impugnado – o que retiraria a utilidade da declaração de nulidade pedida. Sustenta também a constitucionalidade material da Lei. (eDOC 24)
    O Procurador-Geral da República também opina pelo não conhecimento da ação. (eDOC 26)
    É o relatório.
    Decido.
    A presente ação direta de inconstitucionalidade não merece ser conhecida.
    Não há pertinência temática entre o objeto social da requerente e a norma impugnada. 
    Esta Corte tem entendido que, no controle abstrato de constitucionalidade, a legitimação ativa das entidades de classe está condicionada à demonstração da relação de pertinência temática entre o objeto da ação e os objetivos institucionais por elas perseguidos. A propósito, cito, os seguintes precedentes: ADI 1.157, rel. Min. Celso de Mello, DJ 17.11.2006; ADI 1.873, rel. Min. Marco Aurélio, DJ 19.9.2003; ADI 3.330, rel. Min. Ayres Britto, DJe 22.3.2013; ADI 4.361 AgR, rel. Min. Luiz Fux, DJe 1.2.2012; ADI 3.913, de minha relatoria, DJe 20.5.2014; e ADI 5.757 AgR, rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 27.8.2018, este último assim ementado:
    “Processo constitucional. agravo regimental em ação direta de inconstitucionalidade. ausência de pertinência temática. ilegitimidade ativa. 1. A Federação Brasileira de Associações de Fiscais de Tributos Estaduais – FEBRAFITE não possui legitimidade para a presente ação, uma vez que seu escopo de atuação não guarda pertinência temática com o dispositivo impugnado (art. 1º, §8º, da Lei Complementar nº 156/2016), que trata de condições para que o Estado membro celebre termo aditivo para refinanciamento de dívidas com a União. Eventual procedência do pedido não repercutiria diretamente sobre a classe representada pela federação. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”.
    A demanda visa à declaração de inconstitucionalidade de norma que limita – excessivamente, na visão da autora – a previsão de verba orçamentária estadual com publicidade e propaganda.
    A autora busca justificar sua legitimidade com o efeito que a menor verba pública geraria para o faturamento de suas associadas, radiodifusoras de sons e imagens (eDOC 1, p. 9).
    O ato impugnado não diz respeito a direitos ou deveres da categoria representada pela autora. Seu comando pode, efetivamente, trazer repercussões de caráter financeiro para suas representadas, porém tais efeitos materiais da norma não geram nos atingidos interesse juridicamente qualificado para sua invalidação. Apenas o interesse direto e específico da categoria representada, negado ou reduzido pelo ato impugnado, caracteriza a pertinência temática para legitimá-la ao controle direto, como proclamado por esta Corte nos seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA DO CONVÊNIO ICMS 52/2017. ASSOCIAÇÃO DE CLASSE. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SUPERMERCADOS (ABRAS). PERTINÊNCIA TEMÁTICA. AUSÊNCIA. LIAME INDIRETO. INSUFICIÊNCIA DE MERO INTERESSE GERAL DE CARÁTER ECONÔMICO-FINANCEIRO. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do STF exige, para a caracterização da legitimidade ativa das entidades de classe e confederações sindicais nas ações de controle concentrado de constitucionalidade, a existência de correlação entre o objeto da declaração de inconstitucionalidade e o escopo institucional associativo. 2. Não há, no caso presente, relação de pertinência temática entre a norma impugnada e o objetivo institucional da Autora, ora Agravante, de representação dos interesses gerais da categoria econômica dos supermercados e das atividades e serviços por essa abrangidos. O liame, que se apresenta indireto, não atende o requisito da pertinência temática. Precedentes. 3. A mera potencialidade geral de dano, de caráter econômico-financeiro, não é suficiente para estabelecer a relação de pertinência temática entre os objetivos estatutários da agravante e as normas impugnadas. Precedentes. 4. Agravo Regimental conhecido e desprovido”. (ADI 5.858 AgR, rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 9.5.2018)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 12.529/2011. ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA DE ÓRGÃOS DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA DA CONCORRÊNCIA - CADE. CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA – CNI. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. AUSÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. LIAME INDIRETO. INSUFICIÊNCIA DE MERO INTERESSE DE CARÁTER ECONÔMICO-FINANCEIRO. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do STF exige, para a caracterização da legitimidade ativa das entidades de classe e das confederações sindicais em ações de controle concentrado, a existência de correlação direta entre o objeto do pedido de declaração de inconstitucionalidade e os objetivos institucionais da associação. 2. No caso, não há pertinência temática entre as normas impugnadas, que cuidaram de disciplinar a atuação administrativa de órgãos do Conselho Administrativo de Defesa da Concorrência - CADE, e os objetivos institucionais perseguidos pela requerente (CNI), voltados, especificamente, para a proteção dos interesses das empresas industriais. O liame mediato, indireto, não satisfaz o requisito da pertinência temática. Precedentes: ADI 5.023-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Pleno, DJe 6/11/2014; ADI 4.722, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe de 14/2/2017. 3. A mera potencialidade geral de dano, de caráter econômico-financeiro, não é suficiente para estabelecer a relação de pertinência temática entre os objetivos estatutários da agravante e as normas impugnadas. Precedentes: ADI 1.157 MC, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJ de 17/11/2006. 4. Agravo Regimental conhecido e não provido”.  
(ADI 4474 AgR, rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 2.2.2018) 
    Ante o exposto, indefiro liminarmente a presente ação direta de inconstitucionalidade (art. 4º da Lei 9.868/1999 e art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 17 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente